Tribunal: TJSP
Processo: 0056213-51.2009.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Ação de execução. Nota promissória. Manutenção dos benefícios da justiça gratuita outrora concedidos ao exequente. Reconhecimento da prescrição intercorrente. Extinção da execução. Feito ajuizado antes da vigência do CPC/2015. Incidência das teses consolidadas, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Assunção de Competência, no Recurso Especial no 1.604.412/SC. Prazo de

Ementa:
Ação de execução. Nota promissória. Manutenção dos benefícios da justiça gratuita outrora concedidos ao exequente. Reconhecimento da prescrição intercorrente. Extinção da execução. Feito ajuizado antes da vigência do CPC/2015. Incidência das teses consolidadas, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Assunção de Competência, no Recurso Especial no 1.604.412/SC. Prazo de prescrição trienal, com início após um ano de suspensão do feito. Feito paralisado no arquivo por mais de 5 anos. Prescrição consumada. Credor devidamente intimado a manifestar-se acerca da prescrição. Sentença reformada apenas para o fim de manter os benefícios da gratuidade ao credor, permanecendo o reconhecimento da prescrição intercorrente. RECURSO PROVIDO EM PARTE.